Tribunal: TJSP
Processo: 1002860-50.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:
*INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO C.C. DANOS MORAIS – pretensão fundada no protesto indevido de títulos – ação procedente em parte – apelo da autora insistindo na compensação do seu crédito com o valor devido à requerida em virtude de posterior aquisição mercadorias, bem como no recebimento de indenização pelo constrangimento decorrente do protestos indevidos – inconformismo injustificado no tocante

Ementa:
*INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO C.C. DANOS MORAIS – pretensão fundada no protesto indevido de títulos – ação procedente em parte – apelo da autora insistindo na compensação do seu crédito com o valor devido à requerida em virtude de posterior aquisição mercadorias, bem como no recebimento de indenização pelo constrangimento decorrente do protestos indevidos – inconformismo injustificado no tocante à compensação, uma vez que não demonstrada a existência de tratativas com essa finalidade – dano moral caracterizado em virtude do protesto indevido dos títulos pela requerida – demanda procedente em parte – recurso parcialmente provido.*